Tribunal: TJMT
Processo: 64419-19.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
02/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601857-2 / 2020
Quinta-feira, 2 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80644197720188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80644197720188110001
Requerente: STEPHANIE LEE RAMOS LIMA
Requerido: IUNI EDUCACIONAL S/A.
Beneficiário: STEPHANIE LEE RAMOS LIMA
Conta Judicial 3800117943596
Valor: R$ 11.385,58 (onze mil e trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
Autorizado: VICTOR LEAO DE CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 31.409.019/0001-10
Data de Emissão: 02/04/2020
Titular Conta VICTOR LEAO DE CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 31.409.019/0001-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
077 - Banco Intermedium
0001 20374674 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=984088835 1/1